Tribunal: TJSP
Processo: 2041119-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

22/04/2025

Ementa:
Agravo de instrumento – Fase de execução – Decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros dos credores falecidos na pendência de nomeação de inventariantes para representação dos espólios, condicionando adicionalmente o levantamento do valor à apresentação de formal de partilha ou de procedimento de sobrepartilha – Reforma parcial – A habilitação dos herdeiros é deferida apenas para fins

Ementa:
Agravo de instrumento – Fase de execução – Decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros dos credores falecidos na pendência de nomeação de inventariantes para representação dos espólios, condicionando adicionalmente o levantamento do valor à apresentação de formal de partilha ou de procedimento de sobrepartilha – Reforma parcial – A habilitação dos herdeiros é deferida apenas para fins de regularização processual, mas não confere direito ao levantamento dos valores, que depende de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – A competência para definição dos quinhões cabíveis é do Juízo de Sucessões, ressalvada a possibilidade de inventário e a partilha por escritura pública, de modo a resguardar o interesse de eventuais sucessores desconhecidos ou credores da parte falecida – Recurso provido em parte.